Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. TEMA 1.118 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE POR DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fundamentada no art. 485, incisos I e V (inépcia da inicial e coisa julgada).
2. Em suas razões recursais, aduz a autora/recorrente que os pedidos de transferência de propriedade e de débitos não se confundem, e que o juízo a quo não analisou o segundo pedido. Pugna pela procedência do pedido de transferência de débitos.
3. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 55832315).
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Segundo a retrospectiva fática, em 06/03/2022 a autora ajuizou ação em desfavor de ALAN SERGIO REGO BARBOSA, que tramitou inicialmente no 1o Juizado Especial de Samambaia, pleiteando a transferência de propriedade e dos débitos do veículo GM/CORSA GM/CORSA WIND, ano 1994/1995, cor Azul, placa JEC-2605. O pedido de transferência do veículo foi julgado improcedente, enquanto o pedido de transferência de débitos foi julgado extinto, sem resolução de mérito, a fim de aguardar o julgamento do IRDR 19 pelo TJDFT. Posteriormente, o IRDR 19 foi julgado prejudicado, por força do Tema 1.118 do STJ e, tendo a autora incluído na demanda o Detran(DF) e o Distrito Federal, o processo foi declinado para o 4o Juizado de Fazenda Pública (DF), que julgou extinta a ação, em razão da coisa julgada e inépcia da inicial.
6. Nesse contexto, constata-se que não se operou a coisa julgada, em relação ao pedido de transferência de débitos, assim como que o pedido formulado atendeu aos requisitos legais (ID 55832293 - Pág. 1). Ademais, imperioso destacar que o veículo está fora de circulação e consta como sucata nos assentamentos do DETRAN.
7. Outrossim, afastados os fundamentos legais para amparar a extinção do processo, sem resolução de mérito, deve ser desconstituída a sentença e, aplicada a Teoria da Causa Madura, enfrentado o mérito do pedido de transferência dos débitos vinculados ao veículo (CPC, art. 1.013, § 3o, inciso I).
8. Dispõe o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” Redação original, anterior à redação dada pela Lei 14.071, de 13/10/2020.
9. E o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.118, firmou a tese de que "somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente."
10. Em conformidade com o STJ, no âmbito distrital, o art. 1o, §8o, da Lei no 7.431/85, determina a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, incluindo o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
11. Destarte, deixando a autora/recorrente de realizar a comunicação de venda, é descabido o pedido de transferência dos débitos vinculados ao veículo, ante a responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente pelos débitos tributários e não tributários, por força do artigo 134 do CTB e do artigo 1o da Lei 7.431/85, em consonância com o Tema 1.118 do STJ. No mesmo sentido: Acórdão 1767718, 07280464020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023.
12. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para desconstituir a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de transferência dos débitos tributários e não tributários do veículo GM/CORSA GM/CORSA WIND, ano 1994/1995, cor Azul, placa JEC-2605, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.